Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-77.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PARTICIPAÇÃO NA CONCLUSÃO DA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA. INEXISTÊNCIA.
1. Não é devido o pagamento de comissão de corretagem quando o corretor realiza a mera aproximação das partes. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. O contrato de corretagem constitui obrigação de resultado, de maneira que somente é cabível a comissão quando o corretor efetua a aproximação entre comprador e vendedor, resultando na efetiva venda do imóvel, o que não se verificou no caso.
3. Apelação conhecida e não provida.